Tribunal: TJMT
Processo: 1006208-04.2017.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006208-04.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADRIANO SALES - CPF: 348.633.621-53 (APELADO), FERNANDA MONTEIRO DA SILVA MOREIRA - CPF: 830.582.651-15 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), VALERIANO FRANCISCO DE SALES - CPF: 290.784.741-49 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA PROVISÓRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INDEFERIMENTO DE PETIÇÃO INICIAL – JULGAMENTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CONTESTAÇÃO APRESENTADA ANTES DE DEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E ANTES DO ATO CITATÓRIO – MERA LIBERALIDADE – CONDENAÇÃO EM HONORARIOS – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora não se negue a possibilidade do réu comparecer espontaneamente aos autos, dando-se por citado e contestando antes mesmo do início do prazo ofertado para defesa, torna-se imprescindível para tanto que seja, ao menos deferida a peça inicial e determinada a citação do requerido, tendo em v
ista a efetiva possibilidade de o Juízo competente entender pelo indeferimento da exordial ou, inclusive, pela determinação de saneamento de algum defeito, nos termos do disposto pelo art. 321 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por VALERIANO FRANCISCO SALES, em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos no 1006208-04.2017.8.11.0002- indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, art. 485, I, do Código de Processo Civil, custas pela parte autora.

Em suas razões o Apelante alega em síntese, que apresentou nos autos a contestação id 12087708 e alegou em defesa diversos vícios processuais, incluindo, a ausência de emenda da inicial para cumprimento da determinação judicial.

Que apesar disso, a sentença apelada deixou de condenar o Apelado no ônus da sucumbência, portanto, que a r. sentença violou o art. 85 do CPC.

Ainda, que mesmo nas hipóteses de perda de objeto também são devidos honorários (§ 10 do art. 85 do CPC ); bem como nas hipóteses de extinção sem julgamento de mérito – como no caso dos autos – o §6o do art. 85 do CPC expressamente afirma sobre a condenação de honorários.

Que no caso ora em análise, a petição inicial foi indeferida após o Apelante ter apresentado defesa, não há previsão legal que absolva o Apelado da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso para, reformada a sentença apelada, condenar o apelado a pagar honorários de sucumbência na foram do art. 85, do CPC.

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.o 34376124).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por VALERIANO FRANCISCO SALES em face de sentença prolatada pelo

juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos no 1006208-04.2017.8.11.0002- indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, art. 485, I, do Código de Processo Civil, custas pela parte autora.

A questão de mérito em apreço cinge-se à necessidade ou não

de condenação o Apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais, a extinção do ação sem resolução de mérito.

Antes
de adentrar ao mérito recursal propriamente dito, porém, visando facilitar a compreensão da controvérsia vertente nos autos, impõe-se um prévio resumo dos atos processuais.

Dá análise dos autos, vê-se que o Apelado propôs em face do Apelante “Tutela Provisório” com o objetivo de afastá-lo da condição do sócio administrador da pessoa jurídica INBESP – Indústria e Beneficiamento de Sup-produtos de Origem Animal Ltda.

O juízo por sua vez, determinou a emenda a inicial, e antes o ato citatório o Apelante/Réu apresentou espontaneamente sua defesa (contestação).

Em razão do indeferimento da petição inicial sem a condenação em honorários sucumbenciais, vem o Apelante reclamar a sua fixação da verba, sob o argumento de que
apresentou nos autos a contestação, apontando na mesma diversos vícios processuais, incluindo, a ausência de emenda da inicial para cumprimento da determinação judicial.

Pois bem, embora não se negue a possibilidade do réu comparecer espontaneamente aos autos, dando-se por citado e contestando antes mesmo do início do prazo ofertado para defesa, torna-se imprescindível para tanto que seja, ao menos deferida a peça inicial e determinada a citação do requerido, tendo em v
ista a efetiva possibilidade de o Juízo competente entender pelo indeferimento da exordial ou, inclusive, pela determinação de saneamento de algum defeito, nos termos do disposto pelo art. 321 do CPC.

THEODORO JÚNIOR afirma que:

“Com a distribuição, ou com a entrega da petição inicial ao juiz, instaurada se acha a relação processual (ainda não trilateral), e proposta se considera a ação.

Chegando a petição às mãos do juiz, caberá a este examinar seus requisitos intrínsecos e extrínsecos antes de despachá-la. Após esse exame, proferirá uma decisão que pode assumir três naturezas, a saber: a) de deferimento da citação: se a petição estiver em termos o juiz a despachará, ordenando a citação do réu para responder (art. 285). É o chamado despacho positivo. Cumprida a diligência deferida, o réu estará integrado à relação processual, tornando acompleta. (...); b) saneamento da petição (...); c) indeferimento da petição (...).” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento. 48a Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, pág. 406. Os grifos não estão no original).

Dessa forma, é de se concluir que a CONTESTAÇÃO apresentada antes do ato citatório é ato de mera liberalidade, não possuindo o condão de angularizar a relação processual – que, vale anotar, só se daria acaso fosse deferida a inicial e determinado a citação do Réu para formação da relação processual.

Acerca do tema, aliás, os Tribunais de Justiça do país não destoam, já tendo assim decidido em casos similares à hipótese:

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESPACHO QUE DETERMINOU O DESENTRANHAMENTO DE PEÇA CONTESTATÓRIA. INOBSERVÂNCIA AO RITO

PROCESSUAL. DEFESA APRESENTADA ANTES DO DEFERIMENTO DA INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ART.
5o
, LV, DO
CPC
. RECURSO NÃO PROVIDO. I - Em observância ao art.
285
do
CPC
, para que a parte possa apresentar contestação, é indispensável que seja, pelo menos, deferida a inicial e determinado o ato citatório, mormente considerando haver a possibilidade indeferimento da peça de início ou mesmo necessidade do saneamento de algum defeito; II - não há que se falar em cerceamento de defesa na decisão do magistrado que ordena o desentranhamento da peça de defesa apresentada quando sequer foi deferida inicial da demanda, vez que, havido tal ato judicial, poderá a parte exercer, com plenitude, o contraditório e ampla defesa, na forma e prazos previstos na lei processual civil, em observância ao disposto no art.
5o
,
LV
, da
CF
; III - agravo não provido." (TJMA, AG 369252009/MA, Relator Des. CLEONES CARVALHO CUNHA, j. 16.03.2010. OS grifos não estão no original).

"APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSENTE A TRIANGULARIZAÇÃO NA LIDE. AUSÊNCIA DA PARTE RÉ NO JUÍZO DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU. INCABÍVEL APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SEM CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Apelação de sentença que indeferiu a petição inicial, considerando ser esta inepta, e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art.
267
, inciso
I
, do
CPC
. 2. Não pagamento da custas processuais, extinção do processo sem resolução de mérito. 3. A jurisprudência orienta que, caso o Juiz não indefira liminarmente a inicial quando presente qualquer falha daquela natureza no petitório, não está ele impedido de extinguir posteriormente o processo, na forma estabelecida pelo art.
267
,
I
, do
C.P.C
, por tal motivo. 4. Ausente a relação processual (autor, réu e juiz), isto é, não formada a triangularização da lide, mesmo em segunda instância, incabível será a condenação da parte autora no ônus sucumbência, pois não há que se aplicar o princípio da causalidade, como orienta o precedente do Superior Tribunal de Justiça no REsp 593867/SC. 5. Apelação improvida." (TRF 5a Região, 1a T., AC 374791, Relator Des. UBALDO ATAÍDE CAVALCANTE, j. 15.05.2008. Os grifos não estão no original).

"Apelação cível. Ação de Usucapião. Extinção por abandono do autor. Ausência de citação do réu. Não cabimento da condenação do requerente em honorários advocatícios. Inexistência de Triangulação processual. Recurso conhecido e provido. Decisão Unânime." (TJSE, AC 2007207380, Relatora Des. MARIA APARECIDA SANTOS GAMA DA SILVA, j. 05.06.2008. Os grifos não estão no original).

Assim, considerando a inexistência de triangularização da relação processual (autor, réu e Juiz), evidente a impossibilidade de condenação do Apelado ao pagamento de honorários advocatícios.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se íntegra a bem lançada sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020